Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-27.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001155-27.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DENYS SANTANA DA SILVA - CPF: 728.987.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES SOARES - CPF: 032.294.432-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO RÉU NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE NÃO RATIFICOU EM JUÍZO O RECONHECIMENTO EFETUADO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a absolvição quando restam dúvidas insuperáveis sobre a autoria do delito, especialmente ao considerar que a vítima não ratificou em sede judicial o reconhecimento fotográfico realizado, afirmando não ter certeza que o réu é o autor do crime, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.

1001155-27.2022.8.11.0015, que absolveu o réu
Patrick Luiz Iora Ribeiro
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal).

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela condenação do réu nos termos da denúncia, ante a suficiência probatória
(Id. 142020339).

Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 142020343).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 148734695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que absolveu o acusado
Patrick Luiz Iora Ribeiro
pela prática do delito
de roubo majorado.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de setembro de 2021, por volta de 00h00, na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, bairro Setor Industrial Norte, em frente ao Supermercado “Atacadão”, nesta cidade de Sinop/MT, PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, em conjunto com, pelo menos, outros três indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhe a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J-5 Prime, cor prata, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo E-7, 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação em nome da vítima Marcos, 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, 01 (um) Scania/R 440 A6x4, cor branca, ano 2013, placa OBD 5602/MT, 01 (uma) SR/RANDON SR CA, cor branca, ano 2003, placa JZO3951/MT e 01 (uma) SR/RANDON SR CA, cor branca, ano 2003, placa JZO4671/MT, avaliados em R$ 420.850,00 (quatrocentos e vinte mil oitocentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de ID no 74854727, pertencente à vítima Marcos Rodrigues Soares.
(...)” –
Id. 142020256.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 142020330).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual postula a condenação do réu nos moldes da denúncia, sustentando que há provas suficientes nos autos.

Contudo, com a detida análise dos elementos de prova produzidos durante a persecução penal, verifico que a pretensão ministerial não merece acolhimento.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de coisas e objetos, auto de avaliação indireta, registros fotográficos, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

O ponto de insurgência se refere à autoria delitiva e com o exame do
conjunto probatório dos autos, observo que restam dúvidas insuperáveis sobre a autoria por parte do ora apelado.

Verifica-se que o juiz de primeiro grau absolveu o acusado por entender que não há provas aptas a amparar a condenação, considerando que a vítima do crime não ratificou judicialmente o reconhecimento do réu como autor do crime.

Impende consignar de início o que foi ponderado pela defesa, em suas contrarrazões recursais, de que o réu foi abordado pela Polícia somente dois dias após o delito em questão e porque o veículo que conduzia na ocasião era semelhante àquele utilizado na empreitada criminosa, de cor prata.

No entanto, embora tenham sido obtidas imagens das proximidades do local do crime, em que foi filmado o caminhão sendo subtraído e seguido por um veículo, não é possível concluir que o automóvel que teria dado suporte na ação criminosa seria esse mesmo que o apelado conduzia; tampouco pode se extrair das imagens as características dos assaltantes.

Nesse ponto, a magistrada singular ponderou:

“(...)

Outrossim, é dos autos que, fora encartado junto com o relatório incluso imagens das câmeras de segurança próximas ao local em que a vítima fora abordada, podendo-se verificar que o caminhão que a vítima conduzia aparece nas filmagens e, atrás, nota-se que um veículo prata o acompanha pela mesma rua.

Ocorre, porém, que, das imagens retro mencionadas não fora possível verificar, com clareza, qual marca e modelo do veículo que aparece nas imagens, nem as placas a fim de identificar, com todas as informações, de qual veículo se trata, visando corroborar as investigações, verificando apenas que se trata de um veículo de cor clara, aparentemente, de cor prata.

Outrossim, somente se verifica que o veículo de cor clara aparece nas imagens no mesmo momento em que o caminhão passava por aquela rua, não havendo elementos suficientes a fim de afirmar que o citado veículo de cor clara estava “seguindo” o caminhão ou que prestava auxílio aos autores do roubo. (...)
– Id. 142020330, p. 6.

A vítima Marcos Rodrigues Soares relatou que, no dia dos fatos, parou a carreta que conduzia em frente ao estabelecimento comercial – Supermercado Atacadão –, e após fazer compras retornou ao veículo e decidiu tirar cochilo, porém pouco tempo depois um indivíduo bateu na porta do caminhão, oportunidade em que anunciou o assalto. Disse que nesse momento o sujeito cobriu sua cabeça, bem como de sua esposa e filhos que estavam no veículo. Narrou que depois chegaram mais dois rapazes e um deles conduziu a carreta por mais ou menos uma hora, até que em certo momento resolveram liberar as vítimas, deixando-as próximo da empresa “Inpasa”, de modo que o caminhão e demais objetos que nele continham não foram recuperados.

Consta dos autos que o referido ofendido efetuou o reconhecimento formal por meio de fotografia em sede inquisitiva (Id.
142020234, p. 9
), e, naquela oportunidade, descreveu apenas uma característica do autor do delito (“moreno claro”), reconhecendo o apelado como o assaltante que teria efetuado a abordagem e ficado vigiando-o durante a ação delitiva.

Ocorre que, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, o ofendido esclareceu que lhe foi enviada a fotografia de um indivíduo e, naquela ocasião, disse que parecia o autor do roubo, mas asseverou que não foi possível dar certeza porque não conseguiu vê-lo direito durante a empreitada criminosa.

Oportuno transcrever os trechos de seu depoimento prestado em Juízo,
in verbis
:

“(...)
PROMOTOR: você reconheceu depois alguns dos acusados ou não?

VÍTIMA: me mandaram uma foto de um dos rapazes, eu falei que parecia, mas não dei certeza porque eu não consegui ver muita coisa, estava escuro e foi muito rápida a ação deles, mas foi o que eu descrevi para ele “era um rapaz moreno claro, de estatura mediana, magro” que foi o que eu consegui ver, mas de rosto assim, não consegui ver.

PROMOTOR: você não fez o reconhecimento então. Arma de fogo você viu?

VÍTIMA: eles me mandaram foto né e eu falei que a estatura e o corpo eram parecidos, mas não consegui ver rosto, igual eu falei para os policiais no dia.

PROMOTOR: a respeito da participação de pessoa, você mais ou menos viu quantas estavam envolvidas?

VÍTIMA: foi mais vozes, porque no momento em que me renderam foi só duas, foram duas pessoas, esse que eu falei de estatura magra, de estatura mediana, moreno claro, foi o que estava com a arma em punho, ele ficou todo momento do lado

(...)”
– trechos extraídos do parecer ministerial Id. 148734695, pp. 7-8.

Saliente-se que, de acordo com a própria narrativa da vítima, não foi possível ver o rosto do assaltante, o que dificulta sobremaneira eventual reconhecimento.

Além do mais, o ofendido afirmou que não pôde reconhecer com certeza porque não viu muita coisa, dizendo aos policiais que aquele sujeito que constava na fotografia enviada para reconhecimento, ora apelado,
parecia
o autor do crime.

Dessume-se do feito ainda o depoimento prestado pela esposa da referida vítima, Marcilene da Silva Pereira. Ela narrou em Juízo que seu esposo foi ver quem bateu na porta do caminhão, oportunidade em que foi abordado, e ela estava deitada na cama do veículo, de bruços, e assim permaneceu porque o assaltante, ao entrar onde estava, exigiu que não mexesse e nem olhasse para ele.

Ressalto que a aludida vítima foi questionada se conseguiu ver o rosto de alguém e ela respondeu que não porque estava deitada de bruços e ficou desse mesmo jeito porque o sujeito exigiu que ela e seu esposo não olhassem, declarando apenas que ouviu várias vozes diferentes. Ademais, disse ter visto apenas que um dos homens era magro e o outro mais forte, mas não conseguiu ver o tom da pele; bem como asseverou que quando os liberaram para sair do caminhão, ela e o esposo estavam com a cabeça coberta.

Consoante se nota, é totalmente temerário atribuir a autoria do delito ao recorrido, até mesmo porque o reconhecimento formal inicialmente efetuado – o qual nem sequer é plenamente válido neste caso, uma vez que a vítima teve dúvidas ao reconhecer –, não foi confirmado em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, pelo contrário, a vítima Marcos asseverou
não ter certeza
sobre a autoria delitiva por parte do acusado.

Importante destacar que o ordenamento jurídico brasileiro não permite decreto condenatório consubstanciado unicamente em provas colhidas na fase inquisitiva, pois elas só serão permitidas se corroboradas com os demais elementos probatórios colhidos na fase processual.

Sobre o tema, trago os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“Ao longo dos anos, sempre prevaleceu nos Tribunais o entendimento de que, de modo isolado, os elementos produzidos na fase investigatória não podem servir de fundamento para um decreto condenatório, sob pena de violação ao preceito constitucional do art. 5o, inc. LV, que assegura aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

No entanto, tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Como já se manifestou o Supremo, ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre-convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’.

A Lei no 11.690/2008, ao inserir o advérbio exclusivamente no corpo do art. 155, caput, do CPP acaba por confirmar a posição jurisprudencial que vinha prevalecendo. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 2a ed. rev. ampl. e atual. Niterói/RJ: Impetus, 2012. p. 115).

Se não bastasse isso, oportuno frisar que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam o veredito condenatório, impondo-se reconhecer que tal preceito determina que as provas sejam claras, e concisas que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Do contexto dos autos surgem dúvidas insuperáveis a respeito da autoria do crime em apreço, circunstância que evidentemente desautoriza a prolação de um édito condenatório, sob pena de malferir o princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma,
in casu
, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam para a condenação, posto que a prova deve ser indene de dúvidas, ao passo que somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal, logo, de rigor a manutenção da absolvição do apelado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023